Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA SOBRE A AÇÃO INDIVIDUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SUBSTITUÍDO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando que a Turma não analisou adequadamente a prevalência da coisa julgada coletiva sobre ações individuais e a necessidade de comprovação da ciência inequívoca da parte sobre a existência da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: verificar (i) se o acórdão embargado foi omisso quanto aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva em relação à ação individual; e (ii) se a decisão deixou de analisar a necessidade de ciência inequívoca da autora da ação individual sobre a existência da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado expressamente abordou a questão dos efeitos da coisa julgada coletiva sobre ações individuais, destacando que, nos termos do art. 104 do CDC, a continuidade da ação individual implica autoexclusão da jurisdição coletiva, impedindo o aproveitamento dos efeitos da decisão coletiva.
5. O julgado também analisou a tese relativa à ciência da demandante sobre a existência da ação coletiva, comprovada pela atuação do mesmo advogado em ambas as ações.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.